Tribunal: STF
Processo: Rcl 91342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. TEMA Nº 942 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.014.286/SP): VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdãos proferidos pela 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Órgão Especial do TJRJ, nos autos do Processo nº 0834039-45.2024.8.19.0001, por meio dos quais teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).

2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por policial militar estadual, ora beneficiário, por meio da qual se buscou o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço prestado em atividade especial (atividade policial militar) em tempo comum, com a aplicação do fator multiplicador 1,4, para fins previdenciários.

3. Relata que o Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o regime previdenciário aplicável aos militares estaduais é regido por normas próprias, previstas nos arts. 42 e 142 da Constituição da República, não sendo aplicável o regime do art. 40, também da CRFB. 

4. Interposto recurso inominado pelo beneficiário, a 1ª Turma Recursal Fazendária do TJRJ deu-lhe provimento, reformando a sentença, para reconhecer o direito à conversão do tempo de serviço prestado em atividade especial em tempo comum, com aplicação do multiplicador 1,4, relativamente ao período compreendido entre 14/05/2001 e 12/11/2019, com fundamento no Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. 

4.1. Na sequência, o ente estatal reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, interpôs recurso extraordinário, no qual sustentou, entre outros argumentos, a inaplicabilidade do Tema RG nº 942 aos militares estaduais, porquanto o precedente se refere a servidores públicos civis, regidos pelo art. 40 da CRFB, de 1988. Após, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese fixada no referido paradigma. 

4.2. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, posteriormente desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal, mantendo-se a decisão que obstou o processamento do recurso extraordinário. 

5. Argumenta que a atividade policial militar, por sua própria natureza, envolve riscos à saúde e à integridade física, razão pela qual não faria jus à conversão do tempo especial em tempo comum, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 942. 

6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados e do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar os acórdãos proferidos pela Turma Recursal Fazendária e pelo Órgão Especial do TJRJ, determinando-se a interpretação adequada do Tema RG nº 942.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema RG nº 942), com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

10. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).

11. No caso em tela, verifica-se que ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora beneficiário, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 172-173; grifos acrescentados):

”DECIDO. 
Após análise dos autos, verifica-se que a pretensão autoral não merece acolhimento. 
O Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 443/81) prevê no artigo 95 que os militares só passam a ter direito à transferência à reserva remunerada a pedido quando completam o tempo mínimo de 30 (trinta) anos de serviço. 
A parte autora pretende seja reconhecido o direito à conversão em tempo comum do tempo trabalho em regime especial, nos termos estabelecidos no Tema de Repercussão Geral 942 do STF, tendo em vista que exerceu atividade nociva à integridade física de servidor público. 
A doutrina e a jurisprudência do STF, contudo, afirmam que o fundamento constitucional para a aposentadoria dos policiais militares é o art. 142, § 3º, X c/c o art. 42, § 1º da CF/88, não se aplicando a regra de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da CF/88 em favor de policial militar estadual. 
Desse modo, existem duas espécies de regimes previdenciários próprios: um para servidores civis e outro para militares. 
A interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual, como assentado na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: STF. Plenário. ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/4/2015.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

12. Na sequência, a 1ª Turma Recursal Fazendária deu provimento ao recurso inominado interposto pelo beneficiário, reformando integralmente a sentença, em acórdão assim fundamentado (e-doc. 4, p. 4-9; grifos nossos):

“RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM, COM AMPARO NO TEMA 942 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. EXISTÊNCIA DO DIREITO. FATOR MULTIPLICADOR 1.4. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente demonstrou a prestação de trabalho de natureza especial à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 14 de maio de 2001. 
Destaca-se ser concorrente a competência da União, Estados e Distrito Federal para legislar em matéria previdenciária, nos moldes do art. 24, inciso XII, da CRFB. 
Pondera-se, ainda, que o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, na forma do art. 40, § 12, da CRFB.
Nesse sentido, invoca-se a redação do verbete vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal: 
"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". 
A Lei Estadual 443/81, que regulamenta a Previdência Social da Polícia Militar, não dispõe sobre a contagem de tempo de serviço de natureza especial para fins de aposentadoria, com aplicação do fator multiplicador. 
A hipótese não é de contagem ficta de tempo de serviço, posto que o regime próprio de previdência dos servidores públicos reconhece a aposentadoria de natureza especial àqueles que exerçam atividades de risco, conforme a dicção do art. 40, § 4º, inciso II, da CRFB (...)
(...)
Por sua vez, a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, garante o direito à conversão do tempo de trabalho exercido em condições especiais em tempo de trabalho exercido em atividade comum para fins de aposentadoria.
(...)
Ressalta-se que, se inexiste óbice para que o autor se beneficie da aposentadoria especial, idêntico raciocínio deve ser aplicado para fins de mera averbação do tempo de serviço prestado sob condição especial, ainda que para fins de aposentadoria comum. 
Em consequência, o autor faz jus à aplicação do menor multiplicador 1,4 a ser adotado na conversão de tempo em atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, nos moldes do art. 70 e § 2º do Decreto nº 3.048/99. 
Em sendo assim, face à omissão legislativa, que deixou de disciplinar a conversão do tempo de serviço de natureza especial em comum, devem ser aplicadas as regras do regime geral da previdência social. 
Ademais, a averbação de tempo de serviço prestada em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, foi objeto do Recurso Extraordinário nº 1.014.286 – SP, que deu origem à tese de repercussão geral sob o Tema 942 (...)
(...)
Por conta de tais fundamentos, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso inominado para REFORMAR A SENTENÇA e RECONHECER O DIREITO DA PARTE AUTORA à conversão em tempo comum do período trabalhado em regime especial, com início em 14 de maio de 2001 até 12 de novembro 2019, aplicando-se o multiplicador 1,4. Ademais, deve, ainda, o recorrido ser CONDENADO na obrigação de fazer consistente na respectiva averbação nos assentos funcionais da demandante, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da presente, sob pena de incidência de multa cominatória diária a ser arbitrada em sede de execução judicial/cumprimento de sentença.”

13. Referido acórdão foi objeto de recurso extraordinário, interposto pelo ente público, cujo seguimento foi negado. Em seguida, o Órgão especial do TJRJ negou provimento ao respectivo agravo interno, pelos seguintes argumentos (e-doc. 4, p. 130; grifos e destaques acrescentados):

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE, EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO TEMA Nº 942 DO STF: “POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA SERVIDORES PÚBLICOS”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
(...) a hipótese é de desprovimento do agravo. 
A análise dos termos das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, indica, de forma clara, que as questões essenciais à solução da controvérsia foram devidamente decididas, de forma sucinta, mas fundamentada, e em sentido contrário ao pretendido pelo agravante. 
Note-se que a controvérsia não é de natureza complexa e o Colegiado concluiu pela reforma da sentença, reconhecendo o direito do autor à conversão em tempo comum do período trabalhado em regime especial. 
Cumpre destacar que o Supremo Tribuna Federal, ao apreciar o RE 1014286, objeto do Tema nº 942 (“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República, a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”), (...)
Dessa forma, tendo o Órgão Julgador reconhecido o direito do autor à conversão em tempo comum do período trabalhado em regime especial, correta a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso por conformidade com o Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, daí porque a hipótese é de desprovimento deste agravo. 
À vista do exposto, VOTO no sentido de conhecer e desprover o recurso, nos termos da fundamentação supra. (...)”

14. Nesse cenário, considero que a orientação adotada pelo Tribunal reclamado se afastou do entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral), cuja tese fixou (destaques acrescidos):

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

15. A correta compreensão do precedente revela que o reconhecimento do direito à conversão foi estritamente vinculada ao regime dos servidores civis, previsto no art. 40 da Constituição Federal, especificamente em seu § 4º, inciso III, que trata de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

16. Isso significa que o alcance do precedente está intrinsecamente vinculado à disciplina constitucional da aposentadoria especial de servidores públicos submetidos ao regime próprio previsto no art. 40 da Constituição da República, o que não abrange os militares dos Estados, cuja situação jurídica é regida por regime constitucional próprio.

17. Observa-se que a autoridade reclamada aplicou a tese firmada no Tema RG nº 942 a um servidor público militar (policial militar), tendo como fundamento a natureza de risco da atividade policial e a ausência de legislação estadual específica sobre a conversão do tempo de serviço. Ao proceder dessa forma, o Órgão reclamado incorreu em manifesto equívoco de enquadramento jurídico, promovendo uma aplicação extensiva do precedente a uma hipótese fática e jurídica distinta daquela que o originou. Configura-se, aqui, a necessidade de realizar um juízo de distinção (distinguishing).

18. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o regime previdenciário dos militares não se confunde com o regime próprio dos servidores civis. A propósito, compulsando os autos, nota-se que o Estado do Rio de Janeiro, ora reclamante, em suas peças recursais, já apontava essa necessária distinção, citando inclusive precedentes desta Corte que reforçam a inaplicabilidade do Tema RG nº 942 aos militares. 
19. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte que reconheceram a inadequação da aplicação do Tema RG nº 942 a militares estaduais: Rcl nº 63.403/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2024, p. 27/11/2024; Rcl nº 66.771/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2024, p. 13/09/2024; Rcl nº 64.798/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/05/2024, p. 27/05/2024; Rcl nº 59.151/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/05/2023, p. 16/05/2023.

20. No caso concreto, como visto, foi reconhecido o direito de policial militar à conversão de tempo de serviço especial em tempo comum, com aplicação do multiplicador 1,4, sob o fundamento de que o Tema RG nº 942 autorizaria tal providência. Os atos reclamados, portanto, estenderam indevidamente o alcance do precedente firmado por esta Suprema Corte, aplicando-o a situação jurídica que não se encontra abrangida por sua ratio decidendi. 

21. Trata-se de hipótese de inobservância direta da tese firmada em repercussão geral, porquanto as decisões reclamadas não respeitaram os limites objetivos do paradigma, aplicando-o à categoria funcional excluída do seu âmbito normativo.

22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar os acórdãos reclamados e determinar que outros sejam proferidos, em observância aos critérios estabelecidos no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral). 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator